Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-50.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Desrespeito a sinalização de parada obrigatória. Sentença de parcial procedência. Incontroversa a culpa do réu pelo acidente. Seguradora que reconheceu a perda total do veículo segurado e efetuou o pagamento da indenização integral. Salvado vendido. Pleiteada a diferença

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Desrespeito a sinalização de parada obrigatória. Sentença de parcial procedência. Incontroversa a culpa do réu pelo acidente. Seguradora que reconheceu a perda total do veículo segurado e efetuou o pagamento da indenização integral. Salvado vendido. Pleiteada a diferença entre a indenização integral e a venda do salvado. Orçamento que corresponde a 36,34% do valor do veículo pela tabela Fipe. Réu que insiste que apenas o para-lama direito foi danificado. Fotos que comprovam danos externos também em para-choque dianteiro, roda direita frontal, farol direito e capô. Réu que impugna somente o valor do para-choque com base em pesquisa no site Mercado Livre, que não se presta a tanto porque não indicada a loja e procedência da peça. Seguradora que não comprovou quais eram as condições do contrato que ensejaram o reconhecimento da perda total em percentual tão abaixo do parâmetro da Susep (Circular no 269/2004, art. 7o). Conceitos de danos dado pelo Contran que não se confundem com o de perda total dado pela Susep. Valor da indenização mantido no importe do orçamento apresentado. Correção monetária que deve incidir desde o efetivo desembolso (pagamento da indenização ao segurado), conforme Súmula 43 do STJ. Juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.